Tribunal: STF
Processo: ARE 1557007
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. DESPESAS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA  “B”, DA LEI FEDERAL 9.205/1995. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.927. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa dispôs:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. LIMITE. ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº 9.250/95. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A dedução fiscal é concedida pelo poder tributante como um favor fiscal e, assim sendo essa dedução deve estar expressamente prevista em lei, o que garante a efetiva concretização da ordem constitucional vigente.



    2. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o limite legal de dedução das despesas com instrução na apuração da base de cálculo do IRPF, sob pena de substituir-se ao Legislador. Precedentes do E. STF.



    3. Em que pese o entendimento do Órgão Especial desta Corte, o qual reconheceu a possibilidade de dedução no Imposto de Renda das despesas com educação, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário instituir isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo.



    4. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 1º, inciso III; 6º; 7º; 23, inciso V; 97; 145, § 1º; 150, inciso IV; 153, inciso III; 205; 208; 209; e 227, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento da ADI 4.927, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/5/2025, esta Corte declarou a constitucionalidade dos limites previstos no artigo 8º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 9.250/1995, para fins de dedução de despesas com educação da base de cálculo do imposto de renda pessoa física - IRPF. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITENS 7, 8 E 9 DA ALÍNEA B DO INCISO II DO ARTIGO 8º DA LEI N. 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.469, DE 26 DE AGOSTO DE 2011. LIMITES ANUAIS DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO, DO CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA, PARA OS ANOS-CALENDÁRIO DE 2012, 2013 E 2014. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ATUAÇÃO DA SUPREMA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DA NORMA DO ORDENAMENTO JURÍDICO, E NÃO CRIAÇÃO DE NORMA PELO JUDICIÁRIO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. O RECONHECIMENTO DO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO ENSEJA UM PATAMAR ESPECÍFICO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS. DEFERÊNCIA AO PODER LEGISLATIVO. ANÁLISE CONSEQUENCIALISTA. SUPRESSÃO DE LIMITE QUE BENEFICIARIA APENAS A PARCELA DA SOCIEDADE COM MAIOR CAPACIDADE ECONÔMICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. É vedada à Suprema Corte, que não deve atuar como legislador positivo, a produção de normas, gerais e abstratas, não contidas no limite semântico do texto interpretado. In casu, não há que se falar em possível atuação como legislador positivo, haja vista que a pretensão consiste na declaração de inconstitucionalidade dos limites de dedução de despesas com educação na base de cálculo de imposto sobre a renda. Não há impossibilidade jurídica no pedido de supressão de norma inconstitucional, mormente se o que se pleiteia é a dedução ilimitada até a elaboração de novos limites pelo Poder Legislativo. Preliminar rejeitada. Precedentes: ADI 6.579, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021; ADI 5.560, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2019.



    2. Na Constituição de 1988, entre os direitos e garantias fundamentais, o direito à educação está consignado como direito social. O ensino público gratuito como forma de garantia do direito à educação é coadjuvado, conforme artigo 206, inciso III, da Constituição, pelas instituições privadas de ensino.



    3. A iniciativa privada, para exercer livremente essa atividade (artigo 209 da Constituição Federal), deve cumprir as normas gerais da educação nacional e submeter-se à autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.



    4. É obra do legislador infraconstitucional, que criou esse instrumento de incentivo à educação, garantindo o efetivo acesso ao ensino, a inclusão das despesas de educação entre as parcelas dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda.



    5. A redução da carga tributária erige-se num estímulo para os indivíduos investirem na educação própria e de seus dependentes, efetivando-se o acesso ao direito garantido na Constituição.



    6. O direito à educação não implica um patamar específico de teto para dedução de despesas com educação na base de cálculo do imposto de renda. Do mesmo modo, a possibilidade de atuação da iniciativa privada na área da educação não indica que a insuficiência do serviço público deve ser compensada com determinado nível quantitativo de dedução de despesas do cálculo do tributo.



    7. Compete ao Poder Legislativo, que possui a atribuição constitucional de regulamentar o imposto sobre a renda e, assim, decidir sobre dedução na base de cálculo, estabelecer o limite a ser observado para as despesas com educação.



    8. A função legislativa possui especial relevância em situações nas quais se deve optar por um dos possíveis caminhos de política fiscal, notadamente em se tratando de decisões difíceis quanto ao orçamento estatal e ao montante a ser exigido do contribuinte. A renúncia de receita e o emprego dessas verbas para fomento à educação possuem matiz político-partidário, de tomada de posição sobre a arrecadação e o emprego das finanças públicas para as finalidades do Estado.



    9. A deferência à opção política do Legislativo, exercida por meio de edição de norma que veicule opção política dotada de razoabilidade e proporcionalidade, prestigia a via democrática. Precedentes: SL 1.425 AgR, sob minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2021; ADPF 825, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2021; SS 5.641 MC-Ref, Relator Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023.



    10. Os limites das despesas com educação, para fins de dedução na base de cálculo do imposto sobre a renda, estabelecido nos itens 7, 8 e 9 da alínea ‘b’ do inciso II do artigo 8º da Lei n. 9.250/1995, para os anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, não ofendem a Constituição de 1988, considerando que o patamar decorre de legítima opção política do legislador.



    11. A declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos ora impugnados implicaria a menor disponibilidade de recursos públicos para o financiamento da educação oficial e maior incentivo de acesso às instituições particulares pela parcela da população que possui maior capacidade contributiva.



    12. O sistema de dedução ilimitada, por meio de declaração de inconstitucionalidade dos limites existentes, agravaria a desigualdade na concretização do direito à educação que se busca tutelar na presente via. A análise consequencialista, portanto, reforça a constitucionalidade das normas impugnadas.



    13. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido julgado improcedente.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente